Tribunal: TJDFT
Processo: 0730561-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS. PRECLUSÃO.
I – O título judicial estipula a incidência de juros moratórios no percentual de 6% (seis por cento). Ainda que a incidência de juros de mora seja de ordem pública, em que o conhecimento de ofício não importa reformatio in pejus, tal questão foi alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, não se admitindo mais discussão.
II – Negou-se provimento ao recurso.